Tribunal: TJDFT
Processo: 0743868-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente face a acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la às verbas sucumbenciais sem observar a gratuidade de justiça deferida nos autos, que lhe concederia a suspensão da exigibilidade.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
III. No caso, assiste razão à parte embargante, sendo a parte recorrente vencida beneficiária da gratuidade de justiça, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ter sua exigibilidade suspensa nos termos legais.
IV. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o equívoco e retificar a parte final da ementa, de forma que esta fique coerente com a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
V. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo a exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida”.
VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.